Tribunal: STF
Processo: RHC 262687
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Mônica Loiane Venancio Guimarães, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 990.875/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Em petição de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul para Mônica Loiane Venâncio Guimarães, alega-se coação ilegal em relação ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. A paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. A petição expõe a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, alegando que não houve fundamentação idônea para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, contrariando jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A impetrante argumenta que a paciente era primária e possuía bons antecedentes à época dos fatos, não havendo comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Aduz que a quantidade de droga apreendida, 93,05kg de maconha, não seria suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo supracitado, conforme precedentes desta colenda Corte e do STF. Ademais, sustenta que houve indevido bis in idem, diante da utilização da quantidade de droga tanto para exasperação da pena-base quanto para o afastamento da minorante. Assim, o pedido especifica-se na correção da dosimetria da pena, com a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, na fração adequada”. (eDOC 52).



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 66)



    Nesta Corte, a recorrente requer “seja conhecido o recurso e, no mérito, lhe seja dado provimento para conceder a ordem a fim de aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante o preenchimento de todos os requisitos legais.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Conforme consignado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006 com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à quantidade de droga apreendida. Destacou, além do expressivo volume de entorpecente, 93,05 kg de maconha, a forma de acondicionamento e a utilização de substâncias para mascarar o odor, o transporte interestadual e a existência de divisão de tarefas entre os envolvidos, circunstâncias que evidenciam a inserção da agravante em estrutura criminosa organizada e a dedicação à atividade ilícita. No caso, a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e autônoma para negar o benefício, de modo que eventual revisão do entendimento demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por extensão, do agravo regimental”. (eDOC 66).



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Colhe-se dos autos que a recorrente mantinha relação com a organização criminosa, a justificar o afastamento do redutor.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente